Tribunal: TCU
Processo: 038.711/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou Solicitação do Congresso Nacional para realização de fiscalização em todos os contratos de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta da União em que a empresa FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A figure como instituição garantidora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Pedido de Reexame interposto pela FIB Bank Garantia de Fianças Fidejussórias S/A contra o Acórdão 2439/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992 e no artigo 279 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do pedido de reexame; 9.2. receber os documentos às peças 72 a 97 como elementos de defesa, nos termos do artigo 279, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam à recorrente.